Tribunal: TJES
Processo: 5009745-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009745-80.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TATIANE DE SOUZA DIAS
COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009745-80.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: TATIANE DE SOUZA DIAS

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
157, §1º, DO CÓDIGO PENAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
RÉ REINCIDENTE –

AÇÃO PENAL EM CURSO -

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S
–
INSUFICIENTES
–
ORDEM DENEGADA.

1
. É de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

In casu,
trata-se de ré reincidente e que responde a outra ação penal em curso, onde apura-se a prática do crime de extorsão, sendo evidente o seu risco de reiteração delitiva e a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

2
.
Eventuais condições pessoais favoráveis não são capazes, por si só, de ensejar a liberdade.

3
.
Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009745-80.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: TATIANE DE SOUZA DIAS

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
TATIANE DE SOUZA DIAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto sustenta, em apertada síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como ausência de fundamentação idônea para manutenção da medida constritiva.

Atenta para as condições pessoais favoráveis da paciente, salientando ser ré com residência fixa, ocupação lícita e que não constam nos autos elementos que atestem sua periculosidade.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que a paciente seja posta imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares diversas ao cárcere.

Pois bem.

Não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

A paciente encontra-se custodiada após sua prisão em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, §1º, do Código Penal.

Conforme mencionado na primeira oportunidade, a decisão que manteve a medida cautelar em desfavor da suplicante foi lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do seu evidente risco de reiteração delitiva, principalmente tratando-se de ré que ostenta contra si condenação transitada em julgado (autos de n° 0005786-20.2017.8.19.0068), além de ação penal em curso que apura a prática do crime de extorsão (autos de n° (0007767-05.2020.8.08.0030).

Portanto, inobstante os argumentos trazidos pela defesa, encontra-se devidamente demonstrada, através de fundamentação idônea, a necessidade do cárcere preventivo como forma de resguardar a ordem pública.

Relembro que é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019).

Ademais, há de se considerar a gravidade concreta do delito, tratando-se de apuração da prática do crime de roubo, onde a paciente teria empregado violência contra as funcionárias de uma farmácia para assegurar a subtração de produtos.

Por fim, não é demais relembrar que as
supostas
condições pessoais favoráveis da agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar.

(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Diante das circunstâncias apresentadas, imperiosa se faz a manutenção da prisão cautelar da postulante, ante a ineficiência de medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública.

Por todo o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.